Tribunal: STF
Processo: ARE 1545551
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 199, fl. 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E PRIVILEGIADO DE DROGAS; TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 33, CAPUT, C/C O § 4º, E ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 311 DA LEI N. 9.503/1997). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ASSOCIADA À FUGA EMPREENDIDA PELO RÉU QUANDO SE DEPAROU COM A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. EXEGESE DO ART. 240, § 2º, E ART. 244 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    MÉRITO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA SINGULAR NO PATAMAR UTILIZADO. ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 170KG). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDA. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MATHEUS LIRA DA SILVA, foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 485 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e no art. 311 da Lei 9.503/1997 (Doc. 123).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à Apelação (Doc. 199).



    Inconformado, o réu interpôs Recurso Especial (Doc. 205) e Recurso Extraordinário (Doc. 206). 



    Admitido o Recurso Especial no Tribunal de origem (Doc. 220), foi ele não conhecido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 254). Interposto Agravo Regimental, foi ele desprovido (265), decisão que transitou em julgado (Doc. 271).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve ofensa ao art. 5º, X e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 206).



    Nas razões recursais, aduz que “é evidente que os motivos ensejadores mencionados pela autoridade policial não foram confirmados durante a instrução processual e não validam a evidente abordagem vexatória apresentada no caso em tela ferindo diretamente o art. 5º, X, da CF” (Doc. 206, fls. 9-10).



    Sustenta que, “à luz do art. 240 do Código de Processo Penal, temos que os requisitos autorizadores para se proceder com a abordagem e busca veicular necessário a fundada razão da ocorrência de flagrante delito. Todavia, nenhuma das justificativas apresentadas pela autoridade policial foram capazes de caracterizar a suposta justa causa apontada”(Doc. 206, fl. 11).



    Assevera que “a modulação da terceira fase da dosimetria realizada nos autos de origem e mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina demonstra a violação aos artigos 33, § 4° e art. 42 ambos da Lei de Drogas e art. 5°, inciso XLVI da CF, devendo haver a reforma do cálculo dosimétrico com utilização da natureza e quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica, conforme estipulado em entendimento já pacificado da Corte Superior, sendo que a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser reformada para o máximo de 2/3” (Doc. 206, fl. 14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que se reconheça as violações aqui suscitadas” (Doc. 206, fl. 15).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo, ante a aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 desta CORTE (Doc. 217).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 231).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 206, fls. 6-7): 



    E) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso.



    Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta a mera emissão de juízo de valor acerca de direito da parte, e sim a real guarda da aplicação constitucional. 



    No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questão relevante que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico. 



    Explico: O que ensejou a interposição do presente recurso é a decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu por manter uma condenação injusta mesmo diante evidente nulidade absoluta. 



    Indo além, quando analisamos a decisão de primeiro e de segundo grau, vemos que por verdade nos deparamos com clara situação de desencontro jurídico da correta aplicação de normas, sendo de verdadeiro interesse à matéria do direito a correta exposição de entendimento para aplicação em casos semelhantes, uma vez que ao verificar precedentes de casos semelhantes para fundamentação de peças anteriores, a defesa se viu em um limbo de possibilidade, podendo neste momento a Suprema Corte instaurar entendimento a respeito do assunto. 



    Acredita-se que essa exposição sucinta dos fatos já é capaz de denotar a dimensão que obstáculos como os que foram empregados em face do recorrente podem causar ao longo do ordenamento jurídico como um todo. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não merece prosperar.



    No caso dos autos, o TJSC afastou a tese de ilicitude da busca pessoal e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 199, fls. 1-3):



    1. Preliminarmente, o apelante argui nulidade processual decorrente da "abordagem vexatória", porquanto "[...] em seu início se deu sem motivos, visto que fora realizada aleatoriamente, sem as devidas fundadas suspeitas", assim, requer sejam anuladas as provas decorrentes de tal procedimento.



    Sorte não lhe assiste.



    [...]



    Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é permanente, uma vez que a consumação do ilícito se protrai no tempo, persistindo o estado de flagrância, sendo irrelevante qualquer mandado de busca e apreensão. Porém, mostra-se necessário haver indícios de justa causa para respaldar a ação policial.



    [...]



    Válido consignar que "prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da ‘utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) " (REsp n. 1.978.078/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14-3-2023, DJe de 30-3-2023). 



    Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no proceder dos agentes públicos, diga-se de passagem, estes agiram em estrito cumprimento do dever legal, diante da denúncia anônima associada à atitude suspeita perpetrada pelo réu naquele momento - quando empreendeu fuga ao ser interceptado pela guarnição -, fator que gerou as exigidas fundadas razões.



    [...]



    Por fim, ressalto que no decorrer do trâmite da presente ação penal, não sobreveio qualquer elemento capaz de demonstrar o contrário, ou seja, que supostamente haveria alguma ilegalidade na ação policial. Destarte, afasto a preliminar.



    Não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’. 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    No caso em análise, como se observa, não há falar em ilegalidade da abordagem policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para a abordagem veicular e pessoal dos suspeitos. 



    No caso concreto, a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo.



    Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170 kg de entorpecentes (maconha).



    Veja-se, por oportuno, a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça (Doc. 4):



    1. No dia 25 de janeiro de 2024, policiais rodoviários federais e policiais militares receberam informações de que um Voyage, de cor vermelha, de placas ABM5H04, estaria efetuando o transporte de drogas pela BR 101. Passaram os policiais então a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. 



    2. Por volta das 6 horas, na altura do KM 178 da BR 101, neste município, os policiais avistaram o veículo parado no acostamento da rodovia. Ao notar a presença dos policiais, o denunciado MATHEUS, que conduzida o veículo, empreendeu fuga em alta velocidade por cerca de um quilômetro. Durante a fuga, o denunciado realizou ultrapassagens pelo acostamento da rodovia em velocidade incompatível com a segurança do local, tendo em conta a grande movimentação de veículos; gerando ainda perigo de dano aos demais condutores que por ali trafegavam, inclusive quase colidiu em outros automóveis. A condução temerária de MATHEUS só teve fim porque o veículo por ele conduzido atolou num canteiro lateral da rodovia, quando então o denunciado empreendeu fuga a pé, sendo rapidamente capturado. 



    3. No interior do automóvel conduzido por MATHEUS encontrava-se a adolescente Ketlin Rauber, nascida em 15/11/2007 (16 anos de idade, CI no evento 43). 



    4. Ao revistarem ao veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, com massa aproximada de 170 Kg (cento e setenta quilogramas), entorpecente que o denunciado transportava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão da fl. 12 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente das fls. 21/22 do APF). 



    5. Restou evidenciado, também, que a droga estava sendo transportada pelo denunciado desde o Estado do Mato Grosso do Sul e tinha como destino final o Estado de Santa Catarina. Ainda, as circunstâncias indicaram que o denunciado envolveu a adolescente Ketlin Rauber no transporte dessa expressiva quantidade de drogas.



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    A propósito do tema:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.(ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, a Corte estadual concluiu ser cabível a incidência da minorante em 1/6 (um sexto). Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 199, fls. 3-6):



    2. Subsidiariamente, o apelante busca reparo na dosimetria, a fim de alterar a fração referente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), sustentando que houve desproporcionalidade no critério adotado pelo magistrado singular, considerando seus bons predicados sociais. 



    O pleito não prospera. 



    Ao justificar o percentual, a douta magistrada ponderou (evento 85, SENT): 



    [...] necessário admitir a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o agente é primário, de bons antecedentes e não há comprovação que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Em que pese o Ministério Público tenha requerido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, "a mera menção à quantidade das drogas apreendidas não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o paciente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual, sobretudo na hipótese dos autos, em que ele foi contratado apenas para o transporte das drogas, ausentes circunstâncias concretas que indiquem habitualidade." (STJ, HC n. 892.189, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/02/2024.) Em relação ao quantum de diminuição, destaca-se que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada, porque no dia dos fatos apreendeu-se cento e setenta quilogramas de substância popularmente conhecida como "maconha". 



    Diante do contexto da prática delitiva, o quantum de diminuição no montante de 1/6 se mostra proporcional à reprimenda que o delito em questão merece. 



    Nesse sentido: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...] TERCEIRA FASE. PRETENSA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO APLICADA NA ORIGEM DE MODO PROPORCIONAL À LUZ DA QUANTIDADE DA DROGA, QUE, DIGA-SE, NÃO FOI UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ELEITA (1/2) QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5045754-30.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 10-03-2022). 



    Quanto à utilização da quantidade e/ou natureza dos entorpecentes na terceira fase da dosimetria estabelece o tema 712 do Supremo Tribunal Federal "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." 



    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da possibilidade da utilização do vetor tanto para majorar a pena-base, quanto para modular a fração da causa de diminuição. 



    Nesse sentido: 



    "4. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pen